Tribunal: STF
Processo: ARE 1525270
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ADIS nº 6.040/DF E nº 6.055/DF. CONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITOS ADICIONAIS. REGULAMENTAÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043, DE 2014. SIMPLES AUTORIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO." (e-doc. 85, p. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 101).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. IX; 3º, inc. II; 149, § 2º, inc. I; 153, § 3º, inc. III; 155, § 2º, inc. X, al. “a”; § 1º, inc. IV; 170, inc. IV; 146-A; e 5º da Constituição da República. Argui preliminar de nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação. Afirma que “a Lei nº 13.043/2014, fundamento para a execução do ato ora impugnado, não garante a integral desoneração tributária das exportações, indo de encontro às regras de imunidade estabelecidas pela Carta Constitucional”. Requer, subsidiariamente, o direito à recuperação de parcela dos resíduos tributários (e-doc. 111).



    4. Foi negado seguimento à parcela do recurso referente ao Tema RG nº 339. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF” (e-doc. 131).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Considerando que foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário que envolveu a alegação de violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, descabe sua análise no presente momento. 



    6. O recurso não comporta provimento, uma vez que a Corte de origem decidiu em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    7. A questão discutida nos autos foi objeto de julgamento por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055/DF, em que expressa a constitucionalidade da redução pelo Poder Executivo, dentro dos limites previamente estabelecidos em lei, do percentual de crédito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras (Reintegra), previsto na Lei nº 13.043, de 2014.



    8. Conforme foi decidido, o reintegra se insere no conceito de benefício fiscal, não constituindo isenção ou desoneração de qualquer tributo em específico. Como benefício, foi dado aos exportadores o direito de obter créditos sobre a receita auferida a partir de uma variação de 0,1% a 3% sobre o valor dessa receita. Dentro dessa linha, há uma discricionariedade do Poder Executivo, devidamente estabelecida na lei dentro de parâmetros razoáveis e que se justificam à luz da política estabelecida. 



    9. Quanto aos requerimentos subsidiários, de direito de creditamento adicional em diferentes percentuais, a Corte de origem, a partir de sua interpretação de norma infraconstitucional, concluiu pela improcedência dos pedidos, ante a ausência de necessária regulamentação para tanto.



    10. Tal discussão é restrita ao âmbito infraconstitucional, de forma que o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à Lei nº 13.043, de 2014, pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Lei nº 13.043/14. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. A Corte de Origem concluiu pela ausência de direito subjetivo da agravante de se valer do creditamento adicional previsto no art. 22 da Lei nº 13.043/14. Para se rever esse entendimento, seria necessário se reexaminarem a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, haja vista que a ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte Suprema. 2. A necessidade de se analisar a legislação infraconstitucional não foi o fundamento exclusivo utilizado para a negativa de provimento ao recurso extraordinário, de sorte a não estar configurada hipótese de remessa dos autos ao STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.”



    (RE nº 1.483.067-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01/07/2024, p. 03/07/2024). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa dos autos deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que o julgue como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.”



    (RE nº 1.362.486-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 09/01/2023).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator